Tribunal: TJDFT
Processo: 0000855-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

2. No caso, embora os policiais responsáveis pelo flagrante tenham afirmado na delegacia que o réu, ao sair da lanchonete com a namorada, se dirigiu a um automóvel produto de crime de roubo, não há prova apta a atestar que ele era o responsável por conduzir o veículo, impondo-se a sua absolvição pelo crime de receptação.

3. Recurso provido.